Tribunal: TJDFT
Processo: 0731143-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731143-62.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: RAFAEL GIL FALCAO DE BARROS, RAFAEL CARVALHO MAYOLINO PACIENTE: AGNALDO DOUGLAS DE SOUZA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Rafael Gil Falcao de Barros, OAB-DF 33.582, e Rafael Carvalho Mayolino, OAB-DF 26.342, em favor de AGNALDO DOUGLAS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva após ter sido autuado por suposta prática, em concurso material, dos delitos descritos no art. 33, caput, c/c art. 33, § 1o, I, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 12, caput c/c art. 14, caput, ambos da Lei no 10.826/2003, e art. 19 da LCP. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente carece de fundamentação idônea e não se mostra proporcional, haja vista a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta serem favoráveis as condições pessoais do indiciado, já que tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita como proprietário de um Food Truck e motorista de aplicativo UBER. Questionam também que “até a presente data, a Defesa Técnica do Paciente não obteve acesso aos autos do processo no 07245224-16.2021.8.07.0001 - 1a Vara de Entorpecentes do DF, mesmo tendo solicitado acesso por 03 vezes, em frontal violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Os crimes de tráfico de drogas e posse e porte ilegal de armas são punidos com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Conforme consta, o paciente foi previamente investigado e monitorado pelos agentes da CORD, da Polícia Civil do Distrito Federal, que constatou sua rotina suspeita, sendo que no dia 19/08/2021 foi autuado em flagrante transportando em seu veículo 90 porções de cocaína, com massa líquida de 85,95 g (oitenta e cinco gramas e noventa e cinco centigramas), conforme item 5 Laudo Pericial no 4540/2021. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Rossi, municiada com 5 (cinco) projéteis intactos do mesmo calibre, marca CBC. Mantinha ainda em depósito, em endereço de Águas Claras/DF, para fins de difusão ilícita, 977 (novecentas e setenta e sete) porções de COCAÍNA, acondicionadas individualmente em microtubos de plástico, com massa líquida de 936,94 g (novecentos e trinta e seis gramas e noventa e quatro centigramas); 01 (uma) porção de COCAÍNA, acondicionada em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 989,00 g (novecentos e oitenta e nove gramas); 01 (uma) porção de CRETATINA, acondicionada em plástico, com massa líquida de 1000,00 g (mil gramas) e 01 (uma) porção de COCAÍNA, em forma de pó rosa, acondicionada emplástico, com massa líquida de 437,89 g (quatrocentos e trinta e sete gramas e oitenta e nove centigramas), conforme itens 1 a 4 do Laudo Pericial no 4540 /20 21, ID: 100865184. Em sua residência possuía ainda 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, marca CZ 75, numeração B188781, com o respectivo carregador municiada com 14 (quatorze) projéteis intactos do mesmo calibre e 02 (duas) munições calibre .38, marca CBC, sem registro nem autorização legal. Relatado o inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia, já recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva evidenciado pela quantidade de drogas apreendida, as circunstâncias da prisão e as condições pessoais desfavoráveis do acusado. Conforme destacado na decisão do Juízo Impetrado, a prisão foi antecedida de acompanhamento policial das atividades do autuado que levaram a percepção de que durante considerável período, foi ele responsável por difundir drogas na região de Brasília. Consta, ainda, o registro de que o atuado foi preso no ano de 2019 pela mesma incidência penal – tráfico de drogas -, e respondia ao processo em liberdade, o que em nenhum momento lhe inibiu de persistir na mercancia ilícita, aparentemente até com maior dedicação à atividade criminosa. A prisão preventiva, portanto, se mostra necessária como mecanismo de prevenção de novos delitos, não sendo suficiente nem adequado, no caso, sua substituição por medida cautelar diversa. Cabe enfatizar que a quantidade e natureza da droga apreendida tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas, tanto que o art. 42, da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de perigo atual gerado pelo estado de liberdade do acusado. A alegação de primariedade, por si só, não implica em concessão automática de liberdade provisória, se presente, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Por fim, no que se refere à alegação de cerceamento de defesa por inacessibilidade aos autos, a questão será analisada após a chegada das informações a serem prestadas no prazo regimental pelo Juízo Impetrado. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de prevenção de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado